Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). BASE DE CÁLCULO. DETERMINAÇÃO DE MINORAÇÃO PARA CORRESPONDER AO VALOR VENAL DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DIFERENÇA ENTRE O IPTU LANÇADO E DEVIDO APÓS NOVA APURAÇÃO.
1. Os honorário devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
2. O Código de Processo Civil ordena, ainda, que sejam observadas as disposições contidas no art. 85, § 3o, nas causas em que a Fazenda Pública for parte. Nesses casos, a fixação dos honorários, além de seguir os critérios insertos no § 2o do mesmo dispositivo, deverá respeitar os percentuais indicados nos incs. I a V do §3°. E, não sendo líquida a sentença, a definição dos percentuais somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Art. 85, §4°, inc. II, do Código de Processo Civil.
3. Tendo a sentença determinado que o Distrito Federal promova novos lançamentos de IPTU para ajustar a base de cálculo ao valor venal do imóvel, o proveito econômico obtido pelo contribuinte corresponde à diferença entre os valores de IPTU lançados e os valores de IPTU apurados com os novos lançamentos.
4. Remessa necessária e apelação providas.